Tribunal: TCU
Processo: 027.478/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 027.478/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.145/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.452/2016-2 (MONITORAMENTO); Processo 013.603/2016-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria-executiva da Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar implementadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos as recomendações do subitem 9.9.1 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. alterar a redação do subitem 9.9.1 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , em virtude da alteração da estrutura organizacional do Poder Executivo, para que passe a figurar nos termos a seguir: "9.9.1. Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, observadas as suas competências para coordenar o Grupo Executivo da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) e para atuar como Secretaria Executiva desse órgão"; 1.7.1.3. diligenciar a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, a fim de comprovar o atendimento ao disposto nos Acórdãos indicados abaixo, alertando os gestores que, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, o não cumprimento da decisão deste Tribunal sujeita os responsáveis a multa: a) informar o atual estágio do desenvolvimento do modelo de contratação de bens e serviços pela Administração Pública, nos moldes preconizados nas recomendações constantes dos subitens 9.1.1 do Acórdão 2.328/2015 e 9.1.1 do Acórdão 2339/2016-TCU-Plenário do TCU; b) informar o atual estágio das tratativas para a elaboração de ato normativo para regulamentar a Lei 14.133/2021, bem como se este deverá atender integralmente a recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário ; c) informar o atual estágio das tratativas para a publicação do ato destinado a atender ao objeto das recomendações dos subitens 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.7 a 9.2.1.11, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , incluindo o estabelecimento de um calendário de capacitação com escolas de governo para a efetiva implementação desse normativo; d) informar o atual estágio de cumprimento das etapas previstas Plano de Ação de março de 2021 para atendimento às recomendações dos subitens 9.2.2.1 a 9.2.2.8 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário ; e) demais informações que julgar necessárias; e f) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.